Tribunal: TJSP
Processo: 1001861-76.2020.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Procedência. Extinção da execução. Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Não cabimento. Hipótese que não se amolda ao § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Fixação da remuneração em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do § 2.o do dispositivo legal mencionado. Quantia suficiente à adequada remuneração dos serviços prestados pelo patrono. Sentença

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Procedência. Extinção da execução. Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Não cabimento. Hipótese que não se amolda ao § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Fixação da remuneração em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do § 2.o do dispositivo legal mencionado. Quantia suficiente à adequada remuneração dos serviços prestados pelo patrono. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.